Tribunal: STF
Processo: RE 408824
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA. INATIVO. VIGÊNCIA DA EC 20/98.
   INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA.
2.      A contribuição
   previdenciária referente a proventos de inativos e pensionistas
   tornou-se inexigível a partir da promulgação da EC
   20/98.
        Agravo regimental a que se nega provimento.